Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-92.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000694-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANTONIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 328.303.431-15 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000694-92.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
ANTÔNIO RODRIGUES PEREIRA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
9 A 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor público estadual para declarar a nulidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, determinando seu restabelecimento na folha de pagamento e condenando o ente estadual ao pagamento retroativo do adicional, desde a data da suspensão (março de 2024), com correção pela SELIC. A sentença determinou, ainda, que a execução observe a alçada da Lei nº 12.153/2009 e o entendimento firmado no Tema 1030 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Administração Pública pode suspender unilateralmente o pagamento de adicional de insalubridade sem garantir ao servidor o contraditório e a ampla defesa; (ii) definir se, ausente procedimento administrativo regular, é válida a decisão baseada exclusivamente em laudos técnicos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão de pagamento de verba remuneratória decorrente de condição especial de trabalho, como o adicional de insalubridade, exige a instauração de processo administrativo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao servidor, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e conforme tese fixada no Tema 138 de Repercussão Geral pelo STF.

4.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela Administração não suprem a necessidade de procedimento administrativo formal com ciência e possibilidade de manifestação do servidor afetado, sob pena de nulidade do ato administrativo.

5.

A jurisprudência consolidada, inclusive no Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhece a ilegalidade de suspensão do adicional de insalubridade baseada em ato unilateral, sem prévio procedimento administrativo.

6.

A sentença recorrida observa os dispositivos legais aplicáveis (LC Estadual nº 389/2010 e LC nº 457/2011), que asseguram o adicional aos profissionais do sistema penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, conforme a legislação pertinente e normas regulamentadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública não pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2.

A utilização de laudos técnicos unilaterais não supre a ausência de processo administrativo regular.

3.

A suspensão de vantagem pecuniária de caráter continuado exige observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, ainda que se alegue alteração nas condições fáticas que ensejaram a concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei nº 12.153/2009; CPC/2015, art. 487, I; LC/MT nº 389/2010, arts. 18 e 20; LC/MT nº 457/2011, art. 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, j. 03.09.2024; TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, j. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática proferida no ID 285116075, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a nulidade do ato de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, determinando seu restabelecimento na folha de pagamento, bem como condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento retroativo do adicional nos moldes já pagos, desde a sua suspensão (março/2024), corrigido pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), a partir de cada retenção, nos termos da EC 113/2021. A execução deverá observar a alçada prevista na Lei 12.153/09 e, por paralelismo, a tese fixada no Tema Repetitivo 1030 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A magistrada singular declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, alega ausência de direito ao pagamento do adicional de insalubridade, segundo laudo técnico elaborado pela empresa Evolue Serviços Ltda. – EPP, onde se constatou que a função exercida pelo reclamante não o expõe a condições insalubres, concluindo, assim, pela não concessão do adicional pleiteado.

Defende, assim, que o direito à percepção do adicional de insalubridade se extingue com a eliminação das condições que fundamentaram sua concessão.

Ao final, requer, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 285116079), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
capu
t, da Lei 9.099/95.

Conforme se extrai da petição inicial, o reclamante é servidor público estadual desde 16 de março de 1982, exercendo a função de Assistente do Sistema Penitenciário, atualmente lotado na Penitenciária Ana Maria do Couto May.

Aduz que sempre recebeu o adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas.

Alega que, no mês de março de 2024, o reclamado suspendeu o referido adicional, com base em decisão administrativa amparada em laudos técnicos (LIP e LTCAT), produzidos de forma unilateral.

Ressalta que não foi intimado para acompanhar a elaboração dos laudos, não recebeu cópia da conclusão dos estudos realizados e tampouco foi informado previamente acerca da suspensão do adicional.

Afirma que teve ciência da suspensão apenas no momento do recebimento do salário referente ao mês de abril de 2024, quando soube que os servidores sindicalizados do sistema penitenciário não tiveram o adicional suspenso, em razão de liminar concedida no Mandado de Segurança nº 1008462-43.2023.8.11.0000.

Ao apresentar sua contestação, o reclamado alegou a inexistência de direito ao pagamento do adicional, tendo em vista a conclusão do laudo técnico, e defendeu a cessação da verba diante da ausência das condições que fundamentavam sua concessão.

Pois bem, a Lei Complementar nº 389/20140, que regulamenta a carreira dos profissionais do sistema penitenciário estadual, dispõe o seguinte:

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 20
O servidor do Sistema Penitenciário
, além do subsídio
perceberá
:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.
(grifei)

A Lei Complementar Estadual nº 457/2011, por sua vez, dispõe em seu artigo 8º, parágrafo único:

Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres,
fica assegurado o adicional de insalubridade
, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.

Cumpre destacar o Mandado de Segurança Coletivo ajuizado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Processo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, no qual foi concedida segurança determinando que a autoridade coatora se abstivesse de suspender o pagamento do adicional de insalubridade aos filiados do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN, com trânsito em julgado em 11/12/2024, cuja ementa segue transcrita:

EMENTA: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança.
Suspensão de adicional de insalubridade
. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva.
Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa
.

I. Caso em exame. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decisão administrativa estipulando data para suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado.
O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final
.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE; (ii) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado; (iii) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir. 3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório. 4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.
5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5º, LV)
.

IV. Dispositivo e tese. 6. Mandado de segurança no qual se concede a ordem em definitivo. Concessão da segurança para manter o pagamento do adicional até a conclusão de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento: "
1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida
. 2. Apenas a autoridade que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024.

(N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (grifei).

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Tema 138 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
” (grifei).

Desse modo, vê-se que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025